Tribunal: TJSP
Processo: 1500054-25.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C.C. O ART. 40, III) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, AFASTANDO-SE A AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO II, DO CP.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C.C. O ART. 40, III) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, AFASTANDO-SE A AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO II, DO CP.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS, NEM HAVENDO IMPUGNAÇÃO CONTRA A CONDENAÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, RESTANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O APELANTE INDUZIU A CORRÉ PARA A EXECUÇÃO MATERIAL DO DELITO – REGIME INICIAL FECHADO BEM FIXADO, INVIÁVEL A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.